Tribunal: TJMT
Processo: 0007082-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0007082-20.2016.8.11.0041
APELANTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
APELADOS: ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA E RAMONA MARIA BARRETO DE ARAÚJO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em face do v. acórdão de ID n. 85287987, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. FALHA DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.
A obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a autorizada arcar com os danos suportados pela parte autora.
Recurso desprovido.”
Alega que os presentes embargos visam eliminar contradição e suprir omissão constante do v. acórdão.
Contrarrazões aos embargos acostadas no ID n. 87587952.
Por meio da petição de ID n. 90175469, a apelante-embargante noticia que as partes litigantes formalizaram acordo, razão pela qual pugnam pela homologação e extinção do feito.
Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes, representadas por seus advogados, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
Tendo em vista que o termo transacional impõe o cumprimento de determinadas condições e fixa prazos para comprovação do pagamento do acordo entabulado e para o levantamento das restrições existentes no veículo, mister a baixa dos autos à instância a quo, a fim de que o acordo seja homologado pelo togado singular, que determinará as diligências necessárias.
Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade.
Preclusas as vias recursais, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, para as providências cabíveis.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora